Tribunal: TJDFT
Processo: 0738374-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0738374-38.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRACIENE PACHECO RIBEIRO, E. M. R. REPRESENTANTE LEGAL: GRACIENE PACHECO RIBEIRO AGRAVADO: NOBERTO MARQUES DOS ANJOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Graciene Pacheco Ribeiro e E. M. R. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos do Processo no 0708395-22.2024.8.07.0003, indeferiu o pedido de realização de prova pericial. Intimada para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso, a parte Agravante deixou o prazo transcorrer em branco. Em pesquisa ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o processo foi extinto, com resolução do mérito. Sendo assim, tendo em vista que foi proferida sentença na origem, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento pela perda superveniente do interesse recursal. Eventuais requerimentos pendentes devem ser dirigidos ao juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora